Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A autora alegou que pretendia contratar empréstimo consignado simples, mas teria recebido cartão consignado, sem informação clara sobre encargos, parcelas e forma de pagamento. Requereu nulidade do contrato, restituição em dobro e indenização.
3. O juízo de origem reconheceu a validade da contratação, afastou vício de consentimento, considerou legítimos os descontos e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão consignado;
ii) analisar se os descontos realizados autorizam repetição do indébito;
iii) definir a existência de danos morais indenizáveis;
iv) examinar a configuração da litigância de má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato firmado contém cláusulas expressas sobre a natureza do produto, forma de pagamento, encargos e autorização para desconto mínimo em folha. Há registros de utilização do crédito pela autora, o que afasta a alegação de erro essencial.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, havendo contratação válida e utilização do crédito, inexiste vício de consentimento ou prática abusiva. Não há falha no dever de informação.
7. Inexistindo ilicitude na contratação, não se justifica repetição de indébito nem indenização por dano moral.
8. Quanto à litigância de má-fé, não restou comprovada conduta dolosa ou temerária. O mero ajuizamento da ação e a controvérsia interpretativa não configuram dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé. No mais, mantém-se a improcedência dos pedidos.

Tese de julgamento:
“1. A contratação válida e a utilização do cartão de crédito consignado afastam o reconhecimento de vício de consentimento e de prática abusiva. 2. Inexistindo ilegalidade na contratação, não há direito à repetição do indébito nem à indenização por danos morais. 3. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou conduta temerária, não caracterizada na espécie.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 80 e 85, § 11; CC, arts. 138 e 139; MP no 2.200-2/2001, art. 10; Lei no 8.213/1991, art. 115, VI; Decreto no 8.690/2016, arts. 4o, XII, e 5o.